Tribunal: TJSP
Processo: 2180590-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma já referido.

Execução fiscal. Imposto predial e

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de pedido de nomeação de imóvel à penhora. Desatendimento da ordem do artigo 11 da Lei 6.830/80. Justificada recusa do exequente. Possibilidade de a constrição recair sobre dinheiro depositado em instituições financeiras (penhora eletrônica). Inteligência dos artigos 10 e 11, I, do diploma já referido.

Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012, 2015 e 2016. Ilegitimidade passiva. Configuração. Executado que nunca foi proprietário do imóvel sobre o qual recai a exação. Extinção da cobrança com arrimo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Recurso provido.